Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FRAÇÃO REDUTORA REFERENTE A TENTATIVA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 3 a Turma Criminal, que, por maioria, deu parcial provimento à apelação para aplicar a fração de 1/2 (metade) na redução da pena por tentativa de homicídio qualificado, fixando a pena, para este crime, em 8 (oito) anos de reclusão. O embargante busca a prevalência do voto minoritário, que propôs a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), por considerar que o crime esteve distante da consumação, resultando em pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de tentativa de homicídio, porém sem risco de vida à vítima, é cabível a aplicação da fração redutora máxima (2/3) ou se deve prevalecer a fração intermediária (1/2), à luz do iter criminis percorrido e da natureza da tentativa - cruenta.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modulação da fração redutora pela tentativa deve considerar o iter criminis, sendo a fração tanto menor quanto mais próximo estiver o agente da consumação do delito.
4. A jurisprudência e a doutrina distinguem a tentativa cruenta (com lesão efetiva) da tentativa incruenta (sem lesão), reservando a fração máxima apenas para esta última.
5. No caso concreto, embora o laudo pericial afirme que não houve risco de vida, a vítima foi atingida por projétil no pé esquerdo, ficando incapacitada por mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza tentativa cruenta.
6. A conduta foi interrompida por intervenção de terceiro e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Precedentes deste Tribunal reafirmam que, em hipóteses de tentativa, mesmo sem risco de morte, a fração redutora de 1/2 (metade) é a mais adequada.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A fração redutora da pena na tentativa de homicídio deve ser fixada conforme o iter criminis, sendo a fração de 1/2 (metade) adequada nos casos de tentativa cruenta, ainda que sem risco de vida.
2. A fração máxima de 2/3 (dois terços) deve ser reservada aos casos de tentativa branca ou incruenta, nos quais inexiste contato físico ou lesão à vítima.